Tribunal: TJSP
Processo: 0540300-39.2011.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2006 a 2010 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização de bens do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2006 a 2010 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização de bens do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.